Tribunal: TJBA
Processo: 0003549-78.2007.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003549-78.2007.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: Fazenda Pública do Estado da Bahia

Advogado(s)
:
RENE ARAUJO RIBEIRO

APELADO: LAPA MERCANTIL DE ALIMENTOS SANTOS E OLIVEIRA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALAIR MAGALHAES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 134. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO SEM A OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. A matéria em questão referente à declaração de ofício da prescrição tendo em vista a ausência de interrupção do lapso prescricional, é idêntica à matéria examinada pela Corte Superior na sistemática do recurso repetitivo (REsp. nº. 1.100.156 – TEMA 134), com julgamento definitivo de mérito.

3. Correta aplicação da tese fixada no Tema nº 134 “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC.”

4. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial em Apelação Cível nº 0003549-78.2007.8.05.0027, de Salvador, em que figuram como agravante, Estado da Bahia, como parte agravada, Lapa Mercantil de Alimentos Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.